Tribunal: TJDFT
Processo: 0737687-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0737687-95.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANIA ARAUJO MOTA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O A agravante declara ser empresária e pede, em suas razões recursais, a concessão da gratuidade de justiça, sem, no entanto, trazer elementos que evidenciem a necessidade de sua outorga. Oportunizado à recorrente a juntada de provas acerca do preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do beneplácito, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, quedou-se inerte, conforme certidão de ID 51653461. O pedido formulado em sede de agravo de instrumento deve ser indeferido. Cediço que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de concessão da benesse, o postulante deve comprovar de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais. A propósito, revejam-se excertos de julgados deste egrégio Tribunal: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 5o, LXXIV da Constituição Federal garante a prestação de assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, e o art. 99, § 2o do Código de Processo Civil autoriza o indeferimento da gratuidade de justiça quando verificada a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, assegurado à parte o direito de comprovar o preenchimento dos pressupostos antes do indeferimento. 2. É necessária a comprovação da hipossuficiência econômica para concessão do benefício da gratuidade de justiça, não sendo suficiente mera declaração de hipossuficiência. Precedentes. 3. No caso dos autos, verificada a ausência de elementos probatórios mínimos aptos a comprovar a hipossuficiência econômica do agravante, não há motivos para reformar a decisão que indeferiu a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 3.1. O recibo de declaração de imposto de renda apresentado não se presta a comprovar a hipossuficiência da parte, por não incluir os rendimentos detalhados da parte, além de estar desatualizado, não indicando a sua situação econômica contemporânea. 3.2. O fato de as pesquisas por meio do SISBAJUD terem restado infrutíferas também não é apto, por si só, a demonstrar a hipossuficiência econômica da parte, uma vez que há outras espécies de bens e rendimentos não alcançados pelo referido sistema. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1752559, 07211217120238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA PARTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. POSSIBILIDADE DE O JUIZ INDEFERIR, SE HOUVER FUNDADAS RAZÕES. ART. 99, §§ 2o E 3o, DO CPC. DOCUMENTAÇÃO DESCONSTITUINDO A PRESUNÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DECLARADA. 1. O parágrafo 2o do artigo 99 do CPC, estabelece que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". Além disso, o parágrafo 3o, do referido artigo, confere presunção relativa de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, podendo tal declaração ser contestada pela parte contrária ou rejeitada por juízo competente, se existir incongruência entre a alegada pobreza e a situação demonstrada pelos documentos que instruem os autos. [...] 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1682962, 07312333620228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no PJe: 17/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – g.n.) A finalidade do beneplácito pretendido é de promover o acesso à Justiça àqueles que efetivamente comprovem uma situação real de miserabilidade, não podendo ser concedido de forma indiscriminada, visto que se trata de modalidade de isenção fiscal com amparo constitucional, não cabendo a quem não demonstrar concretamente os requisitos para o seu gozo. Na espécie, a agravante não acostou aos autos qualquer documentação amparando o pleito, quedando-se inerte, a despeito de intimada especificamente para tanto. Além disso, as circunstâncias do fato denotam a possibilidade econômica da postulante para arcar com as despesas processuais, ante o contrato de financiamento objeto da controvérsia, no qual consta o valor de entrada de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) e o valor líquido liberado de R$ 23.500,00 (vinte e três mil e quinhentos reais). Assim, o pedido formulado na peça de inconformismo, desacompanhado de elementos que demonstrem a hipossuficiência da recorrente, é insuficiente para o deferimento da medida, mormente quando se analisa o módico preço das custas praticadas nesta Corte em relação aos recursos, de modo que se estaria conferindo tratamento desigual ao deferir o benefício em favor da parte recorrente, que não comprovou a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, em detrimento daqueles que realmente necessitam litigar sobre o pálio da gratuidade de justiça. Por tais motivos, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a recorrente para juntar aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, as guias de recolhimento das custas e do preparo respectivo, sob pena de deserção. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador